Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-48.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002967-48.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG S/A (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUCIA CORREA DA COSTA SOUZA - CPF: 805.843.811-15 (RECORRIDO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. (COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A CORRÊA (1a VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VERBAL NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência. Condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados em folha de pagamento e indenização por danos morais.

O recorrente demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores provenientes de saque de cartão de crédito consignado, bem como contratou seguro prestamista com pagamento na fatura de cartão de crédito consignado.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que sentença de parcial procedência que determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento da autora, bem como condenou o reclamado a indenizar os danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais.

O recorrente suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, em vista da necessidade de produção de prova pericial no áudio anexado à defesa. No mérito, alega que os descontos efetuados da folha de pagamento da recorrida são devidos e provenientes do cartão de crédito com saque consignado contratado pela parte e que os valores informados dizem respeito a seguro prestamista. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência – necessidade de perícia na gravação

O recorrente suscitou preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão da juntada de áudio de gravação do contrato firmado entre as partes por telefone, devendo o mesmo ser periciado para comprovar ser a autora a parte contratante. Desnecessária, porém, a produção da prova pericial, uma vez que a parte autora confirmou a autenticidade da gravação, senão vejamos:

“Quanto ao seguro prestamista, a autora tem a informar que quando da ligação do banco, foi ofertada a ela esse serviço, e verdadeiramente foi aceitado. Pois quando da anuência do seguro prestamista, a autora supostamente achou que o referido seguro era embutido no valor do empréstimo solicitado, conforme informação repassada a mesma, nos termos do áudio que segue na contestação” (sic - o negrito é nosso).

Preliminar afastada.

VOTO - MÉRITO

A autora inicialmente alega que não contratou empréstimo do reclamado e que ainda assim deparou-se com um TED na sua conta bancária e posteriormente, descontos indevidos em sua folha de pagamento. Com a apresentação da contestação e dos documentos apresentados pelo recorrido, alterou a sua tese, afirmando que apesar de ter contratado empréstimo no valor indicado pela Reclamada, não concorda com a forma como o seguro prestamista vem sendo descontado de sua folha de pagamento.

A sentença do juízo a quo concluiu que “não há provas nos autos de que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato”. Entretanto na defesa o reclamado sustenta a legitimidade dos descontos, apresentando link com a gravação do contrato verbal firmado entre as partes (página 2/11 e 3/11 da contestação).

A reclamante, em sua impugnação reconhece como verdadeiros os áudios apresentados, afirmando que “Quanto ao seguro prestamista, a autora tem a informar que quando da ligação do banco, foi ofertada a ela esse serviço, e verdadeiramente foi aceitado. Pois quando da anuência do seguro prestamista, a autora supostamente achou que o referido seguro era embutido no valor do empréstimo solicitado, conforme informação repassada a mesma, nos termos do áudio que segue na contestação” (sic).

Na citada gravação (53335428), a autora contrata cartão de crédito BMG consignado através da correspondente do banco BMG - “Valor Assessoria de Crédito”, onde é informado o saque através do cartão de crédito do banco BMG (0:53), os juros que serão cobrados no valor de 4,80% a.m (0:55), que “quanto mais valores complementares forem pagos através da fatura, mais rápido termina a dívida” (1:36), que o pagamento mínimo sempre será descontado da folha de pagamento e que, caso queira pagar algum valor adicional, pode ser feito através da fatura e que sobre o saldo devedor restantes serão cobrados encargos, conforme demonstrados na própria fatura (1:50 – 1:59).

É informado a autora que possui o limite pré-aprovado para saque no valor de R$ 5.338,00 (cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), que será creditado na conta corrente e sobre o referido valor será cobrado a taxa de juros de 4,80% a.m e 66,90% a.a (2:04 – 2:25). A autora confirmou a solicitação com “sim” aos 2min38s, bem como os seus dados bancários para depósito.

Pela preposta é ofertada ainda o seguro prestamista BMG CARD (3:31) informando o valor de R$ 272,26 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), que será lançado na fatura do BMG CARD para um ano de cobertura e que as condições gerais do seguro estão disponíveis para consulta pelo site
www.generale.com.br
, o que foi confirmado pela autora aos 4min24s.

Neste sentido, transcrevo a devida contratação pela Autora do seguro prestamista aos 3min30s: “Gostariamos de oferecer a oportunidade de concorrer a R$2.000,00 (dois mil reais) por mês e ainda proteger sua família como o seguro prestamista BMG CARD e também oferece serviço de assistência funeral de até R$3.000,00 (três mil reais) e cobertura de morte limitado a R$5.672,00 (cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais), o valor do prestamista é de R$272,26 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) e será lançado na fatura do BMG CARD para 01 (um) ano inteiro de cobertura, que se iniciará 24 horas após a aprovação do prestamista ao BMG CARD e poderá ser renovado automaticamente à vista ou parcelado dependendo da disponibilidade de limite do seu cartão”

Pelo diálogo contigo no áudio apresentado, resta comprovado que a promovente/recorrida foi informada acerca do seguro prestamista para cobertura de um ano e que poderia ser renovamento automaticamente, de modo que não procede a afirmação de que este seguro fora ofertado como estando embutido no valor do empréstimo.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, posto que a Instituição recorrente apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do cartão de crédito consignado pela parte recorrida, o saque realizado, bem como o pagamento da fatura a ele correspondente, e, por fim, a legitimidade das cobranças referentes ao seguro prestamista através da folha de pagamento conforme a margem consignável, uma vez que as faturas do cartão de crédito são consignadas a folha de pagamento.

Assim, não há como acolher a tese da autora de que não foi devidamente informada acerca da forma como o seguro prestamista seria cobrado, uma vez que não há qualquer menção a cobrança embutida no empréstimo na contratação. Do contrário, foi devidamente explicado e discriminados à autora os valores referentes ao saque realizado e ao seguro prestamista contratado, o qual é cobrado em sua fatura que por sua vez é quitada, no valor mínimo, através de sua folha de pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021